Tribunal: TJDFT
Processo: 0720123-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720123-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: VERA LUCIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o confeccionado por ocasião da análise do pedido de antecipação de tutela (ID 46724230) que ora transcrevo: Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47015976) interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, terceiro interessado no feito, contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual da sentença movido por VERA LUCIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE em desfavor do DISTRITO FEDERAL, não destacou os honorários contratuais requeridos ao determinar a expedição da requisição de precatório. Eis o teor do decisório (ID 152334447 dos autos de referência): Chamo o feito à ordem. Verifico que não merece guarida o pleito de habilitação como litisconsórcio ativo formulado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (atual razão social da Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados), pessoa jurídica de direito privado, registrada na OAB/DF sob o n.o 732/01-RS e inscrita no CNPJ sob o n.o 04.549.858/0001-60. Com efeito, da análise dos autos, constata-se que o exequente outorgou poderes a novos advogados (ID 136631003), os quais deram início à fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Embora não conste nos autos qualquer notícia de revogação explícita do anterior mandato que constituiu o causídico subscritor da petição de ID 136630995, o fato de o cliente ter apresentado novo instrumento de mandato aos autos, constituindo outro patrono, pressupõe a revogação tácita do anterior mandato. Nesse contexto, pode-se presumir que os advogados integrantes da Sociedade de Advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS tiveram seus poderes revogados. Nesta esteira, é assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais, sendo certo que o mandato (procuração) revogado não transforma o advogado em sócio do litígio. Razão pela qual, indefiro o pedido de formação de litisconsórcio ativo formulado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, que poderá perseguir o cumprimento de seu contrato em sede de ação própria, caso o contratante não cumpra com o aventado. Tendo em vista a impugnação aos cálculos da contadoria judicial apresentada pelo Distrito Federal em ID 151225346, remetam-se os autos à contadoria judicial. Após, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Tudo feito, retornem os autos conclusos. Embargos de declaração foram rejeitados na decisão de ID 156887679, publicada em 3.5.2023 (ID 157153517). Inconformado, o recorrente afirma que os documentos juntados são de anuência ao destaque dos honorários contratuais mediante o contrato de prestação de serviços individual e também a ata da Assembleia Geral Extraordinária, em que os associados ao SINDIRETA/DF concordam com os honorários advocatícios propostos pela banca de advogados. Aduz que a negativa de reserva dos honorários advocatícios contratuais, além de gerar um enriquecimento indevido da parte substituída, a senhora Vera Lúcia Ferreira de Albuquerque, malfere os princípios da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium. Destaca que a exigência do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94 é somente de que o advogado junte aos autos o contrato de honorários Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir o destaque dos honorários contratuais devido ao caráter alimentar das verbas envolvidas e o risco de expedição das requisições de pagamento. É o relato do essencial. Acrescento que o efeito suspensivo não foi deferido, ante a ausência dos requisitos autorizadores. Intimados, os recorridos, em contrarrazões, pugnam pelo desprovimento do recurso (IDS 47490487 e 48034585). Na petição de ID 47458103, o recorrente pretende o sobrestamento do feito com lastro na ordem emanada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça 9STJ) no bojo do Tema 1175, tendo o DF aquiescido com o pleito (ID 48357444). Diante do pedido para condenação nas penas de litigância de má-fé, formulado em contrarrazões pelo requerido, o recorrente foi intimado (ID 51869296), tendo ofertado resposta, no ID 52410792, por seu não acolhimento. As partes foram instadas a se manifestarem acerca do julgamento do Tema repetitivo 1.175/STJ. VERA LÚCIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE entende não haver mais razão para o sobrestamento, pugnando pelo não provimento do recurso (ID 52391870). O DF manteve-se inerte ao chamado (ID 53419918). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos legais. Diante da existência de preliminar, qual seja, a prejudicialidade externa do presente processo em relação ao Tema repetitivo 1175/STJ, ensejando o sobrestamento do feito, esta deve ser analisada prefacialmente. Em consulta ao site do egrégio STJ, verifica-se que sua Primeira Seção, nos autos dos REsp n. 1.965.394/DF, n. 1.965.849/DF e n. 1.979.911/DF, sob a relatoria do eminente Ministro Gurgel de Faria, afetou para julgamento qualificado a controvérsia relativa à "necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação" (Tema 1175): PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SINDICATO. RETENÇÃO. 1. A questão submetida ao Superior Tribunal de Justiça refere-se à possibilidade de o sindicato, como substituto processual, destacar os honorários de advogado contratuais em cumprimento de sentença coletiva independentemente de autorização dos beneficiários. 2. Tese controvertida: necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação. 3. Afetação do recurso especial como representativo da controvérsia repetitiva para que seja julgado na Primeira Seção. Determinou-se a suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em Segunda Instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito (observada a orientação do art. 256-L do RISTJ). A ação em foco ainda está em trâmite em grau ordinário, de modo que a ordem de sobrestamento é a ela inaplicável, devendo o recurso ser analisado. Ademais, houve julgamento do mérito do tema repetitivo em questão e publicação do acórdão, em 20.9.2023, de modo que os processos "retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior" (art. 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil). Rejeito, pois, a preliminar arguida. No mérito, a tese fixada por ocasião do Tema repetitivo 1175, sobre a necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, deve ser aplicada. Em sessão realizada no dia 13.9.2023, a Primeira Seção do STJ definiu a celeuma, fixando as seguintes teses, sob a relatoria do ilustre Ministro Gurgel de Faria: a) antes da vigência do § 7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação; b) após a vigência do supracitado dispositivo, para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, embora seja dispensada a formalidade de apresentação dos contratos individuais e específicos para cada substituído, mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário. Trata-se o caso destes autos de pedido de deferimento do destaque dos honorários contratuais em razão do caráter alimentar das verbas advocatícias envolvidas e o risco de expedição das requisições de pagamento. Verifica-se que no cumprimento individual da sentença, deflagrado pela exequente VERA LÚCIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE em desfavor do DISTRITO FEDERAL, o título executivo judicial originou-se da ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, que contratou para representá-lo naquela demanda M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, ora agravante. Esse contrato de serviços advocatícios foi firmado em 6.7.2007, com aditivo de 18.9.2012 (ID 151692586), portanto, anteriormente a 2018, de modo que, na inteligência do decidido no julgado repetitivo, para que o agravante pudesse reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, seria necessária a apresentação do contrato celebrado com a filiada/beneficiária, o que não ocorreu. Da análise dos documentos carreados pelo recorrente (IDs 151692580, 151692588, 151692586, 151692583 e 151692581), não há pacto firmado individualmente entre M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e VERA LÚCIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE, resultando na impossibilidade da retenção pretendida pelo escritório patronal. Com efeito, o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o escritório. Por tais fundamentos, nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea "b", do CPC, nego provimento ao recurso. Intimem-se. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador